Tribunal: TJBA
Processo: 8003657-27.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003657-27.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANUZA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): LEANDRO SILVA DE JESUS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19. RELATÓRIO MÉDICO ATESTA QUE A REQUERENTE POSSUI HISTÓRICO DE DOENÇAS SUBMETIDAS A EXAMES COMPLEMENTARES. INTELECÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 20.885/2021. NOVO DECRETO 21.637/2022. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A princípio, tem-se que a vacina é um medicamento experimental, não sendo obrigatória, mais sim facultativa, conforme relatório emitido pelo Ministério da Saúde, em 05/01/2022, autoridade sanitária responsável por inclusões de imunizantes no Plano Nacional de Imunização - PNI, de acordo com a Lei 6.259/75. O Ministério da Saúde não incluiu, até o momento, as vacinas de covid-19, no PNI. Ressalta-se que a ADPF 898 do STF estabeleceu a exceção ao dever de vacinação, nos casos de expressa contraindicação médica, fundada no Plano Nacional de Vacinação contra COVID-19 ou em consenso científico. In casu, suspende-se a exigência de vacinação contra a COVID-19 devendo a autoridade coatora abster-se de adotar qualquer prática que a prejudique no exercício funcional, mantendo-se íntegra sua remuneração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8003657-27.2022.8.05.0000, impetrante VANUZA DA SILVA OLIVEIRA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. x